Tribunal: TJSP
Processo: 0006184-36.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminares: Prescrição. Não ocorrência. Lapso de três anos não transcorrido entre a data da falta grave e a homologação judicial da mesma. Entendimento da Turma Julgadora no sentido de aplicar-se o menor prazo previsto no Código Penal. Artigo 109, VI, do CP. Nulidade por ausência de oitiva judicial. Não configuração. Desnecessidade de a oitiva se dar em âmbito

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminares: Prescrição. Não ocorrência. Lapso de três anos não transcorrido entre a data da falta grave e a homologação judicial da mesma. Entendimento da Turma Julgadora no sentido de aplicar-se o menor prazo previsto no Código Penal. Artigo 109, VI, do CP. Nulidade por ausência de oitiva judicial. Não configuração. Desnecessidade de a oitiva se dar em âmbito judicial. Mérito: Absolvição ou Desclassificação. Impossibilidade. Condutas típicas, previstas nos artigos 50, I, VI, e 39, II, V, todos da Lei de Execução Penal. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Dias remidos. Perda de um sexto. Necessidade. Gravidade da conduta. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Artigo 127, da Lei de Execução Penal. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006184-36.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante KAICON
APARECIDO DIAS GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006184-36.2019.8.26.0509 -Voto no 39152
2
Voto no 39152
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0006184-36.2019.8.26.0509
Agravante: Kaicon Aparecido Dias Gomes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Instância: Henrique de Castilho Jacinto
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Falta grave. Preliminares:
Prescrição. Não ocorrência. Lapso de três anos não transcorrido
entre a data da falta grave e a homologação judicial da mesma.
Entendimento da Turma Julgadora no sentido de aplicar-se o
menor prazo previsto no Código Penal. Artigo 109, VI, do CP.
Nulidade por ausência de oitiva judicial. Não configuração.
Desnecessidade de a oitiva se dar em âmbito judicial. Mérito:
Absolvição ou Desclassificação. Impossibilidade. Condutas
típicas, previstas nos artigos 50, I, VI, e 39, II, V, todos da Lei de
Execução Penal. Conjunto probatório suficiente para manter a r.
decisão. Dias remidos. Perda de um sexto. Necessidade. Gravidade
da conduta. Medida proporcional à gravidade da conduta
cometida. Artigo 127, da Lei de Execução Penal. REJEITADA A
MATÉRIA PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
KAICON APARECIDO DIAS GOMES DA SILVA contra a r. decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 01/10).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pela rejeição das
matérias preliminares e pelo não provimento ao agravo (fls. 39/45).
A r. decisão foi mantida (fls. 47), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 59/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006184-36.2019.8.26.0509 -Voto no 39152
3
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que homologou a falta disciplinar,
insurge-se o agravante postulando, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição e da nulidade do feito por ausência de oitiva judicial.
No mérito, postula a absolvição por atipicidade de conduta ou a
desclassificação da conduta para falta média ou, subsidiariamente, a
diminuição da fração da perda dos dias remidos.
As preliminares não merecem acolhimento.
Em que pese os argumentos da defesa, tenho que a ausência de
previsão legal que regulamente a prescrição das faltas disciplinares no âmbito
administrativo exige a aplicação, por analogia, dos prazos previstos no
Código Penal.
Na espécie, anoto que até o advento da Lei 12.234/10, essa
Turma Julgadora utilizava o artigo 109, VI, do CP, para fundamentar a
prescrição diante da lacuna legislativa, pois tal dispositivo, à época, previa o
menor prazo prescricional para infrações penais, juntamente com o previsto
no artigo 114, inciso I, também do CP, que era de dois anos.
Contudo, com a alteração da redação do artigo 109, VI, do CP,
aumentando o menor prazo prescricional para três anos e, à míngua de
legislação regulamentando a matéria, deve-se agora, aplicar este dispositivo,
com vistas a se evitar uma interpretação mais prejudicial ao sentenciado, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006184-36.2019.8.26.0509 -Voto no 39152
4
vez que consiste no menor prazo previsto no Código Penal atualmente.
Como o agravante foi condenado pela prática de falta disciplinar
de natureza grave consistente em desrespeito e desacato, ocorrida em
26.08.2017 (fls. 12), apurada por meio de procedimento administrativo cujo
reconhecimento judicial ocorreu em 25.10.2019 (fls. 33/35), observo que não
transcorreu o lapso temporal necessário de três anos entre a data da falta e a
data da homologação, inviabilizando-se, assim, a ocorrência da prescrição.
A alegação de violação ao contraditório devido à ausência de
oitiva judicial do sentenciado não convence.
O artigo 118, § 2o da LEP não prevê a necessidade de a oitiva se
dar em âmbito judicial. Além disso, o procedimento administrativo, do
mesmo modo, transcorreu sob o princípio do contraditório e da ampla defesa,
no qual o agravante teve a oportunidade de exercer seu direito à autodefesa
quando de sua oitiva (fls. 20), inclusive acompanhado de defensor. Deste
modo, não há que se falar em nulidade, notadamente por ausência de
demonstração de prejuízo à defesa.
Assim, a rejeição das matérias preliminares se faz necessária.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
O agravante respondeu a processo administrativo disciplinar para
a apuração de falta grave, consistente em indisciplina, desobediência e
incitação à subversão da ordem e disciplina internas, infringindo, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006184-36.2019.8.26.0509 -Voto no 39152
5
disposto no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e
V, todos da Lei de Execução Penal.
Os agentes públicos Ademir e Victor, ouvidos a fls. 19 e 21,
apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
imputar ao agravante a prática da falta grave, corroborando o teor do
comunicado do evento.
Informaram, em síntese, que no dia dos fatos, foram até a cela 05
do Pavilhão Disciplinar informar ao agravante que o seu período de
isolamento preventivo teria terminado, razão pela qual deveria voltar para um
dos pavilhões habitacionais, quando o sentenciado lhe respondeu: “senhor
pode providenciar meu bonde, pois só saio daqui se for de bonde”.
Não obstante a advertência de que a sua conduta poderia lhe
trazer consequências disciplinares, o sentenciado manteve o comportamento
recalcitrante, se recusando a retornar para uma das celas habitacionais.
O agravante confirmou os fatos, aduzindo que não desejava mais
permanecer na atual unidade prisional para viabilizar a visita de seus
familiares (fls. 20).
Diante dos elementos colhidos nos autos, tenho que a r. sentença
que condenou o agravante deve ser mantida.
Nesse sentido, o conjunto probatório se mostrou apto para
apontar o apenado como o autor da falta disciplinar, sendo inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006184-36.2019.8.26.0509 -Voto no 39152
6
absolvição e tampouco a desclassificação, pois a ação do agravante possui
tipificação nos artigos 50, I e VI, e 39, II e V da Lei de Execução Penal, não
configurando,
portanto,
conduta
atípica
ou
mero
comportamento
inconveniente, como pretende fazer crer a defesa.
As condutas cometidas podem colocar em risco a ordem e
segurança internas do presídio, tendo em vista que atitudes de indisciplina e
desobediência podem incitar movimentos subversivos, razão pela qual o
reconhecimento de sanção grave se mostra proporcional e adequado ao ato
cometido.
Apurada a falta grave, a manutenção da perda dos dias remidos
na fração de um sexto se faz necessária.
A r. decisão encontra-se bem fundamentada, não havendo que se
falar em diminuição para o mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta
da infração, capaz de subverter a ordem interna do presídio, uma vez que
condutas como estas podem incitar violência e movimentos mais graves,
atentatórios à segurança interna.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito as matérias preliminares e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora